Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-51.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA MÃE DA ALIMENTANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FILHA MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS DEVIDAMENTE PONDERADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não induz cerceamento de defesa o indeferimento da quebra dos sigilos bancário e fiscal da mãe da alimentanda e de suas empresas, que sequer integram a relação processual, presente o disposto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
II. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
III. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade disposta nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades dos filhos menores e a capacidade contributiva dos seus pais.
IV. O esforço que se exige do pai para o cumprimento do dever de sustento da filha de cinco anos de idade é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de prover a sua manutenção.
V. Apelação desprovida.